Tribunal: TCU
Processo: 000.012/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2759/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades nas Tomadas de Preços 3 e 4/2020, conduzidas pelo município de Gandu/BA, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de contratar empresas para construir escolas em dois bairros daquela municipalidade; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 101, que concluiu pela improcedência das alegações, com a anuência do Ministério Público de Contas (peça 104); Considerando que, em manifestação do município de Gandu/BA (peça 92), o ente municipal destacou que teria interesse na assinatura/continuidade das contratações decorrentes das TP 3/2020 e 4/2020, mas que os valores originalmente previstos para a construção de cada escola, no montante de R$ 1.938.938,45, não mais seriam suficientes, em decorrência no aumento dos custos de diversos insumos, para as conclusões individuais das referidas escolas, fato esse também alegado pelas licitantes declaradas vencedores nos certames (peças 60 e 89); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; adotar a medida transcrita no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão, da instrução (peça 101) e do parecer do Ministério Público de Contas (peça 104) ao município de Gandu/BA e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.012/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Acisa Construções e Empreendimentos Eireli (10.772.765/0001-01); DSB Construções Eireli (23.037.845/0001-57); Leonardo Barbosa Cardoso (XXX.544.175-XX). 1.2. Entidade: Município de Gandu/BA; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Camilla Bastos de Cerqueira (50.164/OAB-BA) e Victor Sacramento Prazeres (41618/OAB-BA), representando Leonardo Barbosa Cardoso; Elias Ferreira da Silva Junior, representando Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao município de Gandu, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU que, caso já tenha assinado termo aditivo para prorrogar a vigência do Contrato 450/2020 com a empresa Acisa Construções e Empreendimentos Eireli (Tomada de Preços 3/2020) e/ou caso opte por assinar contrato com a empresa DSB Construções Eireli (Tomada de Preços 4/2020), a eventual revisão do valor dos contratos, nos termos prescritos pelo art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, seja formalizada em processo administrativo próprio, de modo que reste devidamente comprovada a necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro das avenças (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal), considerado o valor que constou, originalmente, do Contrato 450/2020 e aquele pelo qual a empresa DSB foi declarada vencedora da Tomada de Preços 4/2020.